Tribunal: TJSP
Processo: 2232479-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de 30% sobre conta poupança da executada. Impossibilidade de mitigação da regra disposta pelo art. 833, IV, do CPC. Natureza do débito em execução que não autoriza o reconhecimento da excepcionalidade a afastar a regra de impenhorabilidade. Penhora afastada. Recurso provido.